Tribunal: TJBA
Processo: 8120947-94.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8120947-94.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FRANCIANE GAGLIANO FERREIRA e outros Advogado(s): ANA PAULA DOS PASSOS SEIXAS APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLÊNCIA. DEMORA NA RELIGAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DE COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que, nos autos da ação de indenização por danos morais nº 8120947-94.2021.8.05.0001, ajuizada em face da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, julgou improcedente o pedido indenizatório. Os apelantes sustentam que efetuaram o pagamento da fatura de energia elétrica em 12/07/2021 e que o restabelecimento do serviço somente ocorreu em 16/07/2021, em violação ao prazo de 24 horas previsto no art. 176 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, requerendo a reforma da sentença e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a concessionária de energia elétrica incorreu em demora injustificada na religação do serviço após o pagamento da fatura, configurando falha na prestação do serviço e ensejando responsabilidade civil por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos casos de suspensão de fornecimento de energia por inadimplência, incumbe ao consumidor comprovar o pagamento e comunicar à concessionária a regularização do débito, a fim de viabilizar o restabelecimento do serviço. 4. O art. 176 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL estabelece o prazo de 24 horas para religação normal em área urbana, contado da comunicação do pagamento pelo consumidor ou da baixa do débito no sistema da distribuidora. 5. O sistema de compensação bancária não é imediato, sendo possível lapso temporal entre o pagamento e sua baixa no sistema da concessionária, razão pela qual a simples quitação do boleto não gera, automaticamente, o dever de religar o serviço. 6. No caso concreto, não restou comprovado que os apelantes comunicaram o pagamento da fatura à concessionária em 12/07/2021. Os protocolos apresentados na inicial (ID 88357221) referem-se apenas a atendimentos realizados em 15 e 16 de julho, sendo que o restabelecimento ocorreu no mesmo dia da efetiva solicitação, conforme se depreende das telas sistêmicas juntadas pela apelada (ID 88357236, págs. 10 e 11). 7. Inexistindo atraso injustificado na religação nem demonstração de conduta ilícita da concessionária, não há que se falar em falha na prestação do serviço nem em danos morais indenizáveis. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 373, I, 85, §11 e 98, §3º; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 176. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Recurso Inominado nº 0015846-85.2024.8.05.0039, Rel. Juíza Cláudia Valéria Panetta, 1ª Turma Recursal, j. 28/05/2025. TJ-BA, Recurso Inominado nº 0002305-59.2024.8.05.0079, Rel. Juíza Maria Auxiliadora Sobral Leite, 2ª Turma Recursal, j. 25/02/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de apelação nº 8120947-94.2021.8.05.0001, em que figuram como apelantes FRANCIANE GAGLIANO FERREIRA e ALEX SANDRO ALVES SANTOS e como apelado COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01/BI